Tribunal: TJDFT
Processo: 0768841-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA A JUSTIFICAR A REFORMA DA SENTENÇA E ESTIPULAR PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF no qual o Autor da ação, ora Recorrente, objetiva o oferecimento de transporte de ida e volta entre a sua residência e o hospital onde realiza hemodiálise, nos dias e horários agendados, para viabilizar o seu tratamento. A sentença julgou procedente o pedido inicial, determinando ao Distrito Federal que disponibilize o transporte de ida e volta do Recorrente ao local onde realiza as sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, nos termos do relatório médico, em conformidade com a ordem de espera estabelecida pelo Recorrido, mediante disponibilidade.
2. O Recorrente alega que a realização do tratamento de hemodiálise é fundamental para a manutenção de sua própria vida, sendo incontroverso o seu delicado estado de saúde, bem como as consequências da não realização do tratamento, inclusive com risco de óbito. Trata-se de paciente com diagnóstico de doença renal crônica estágio final, que necessita realizar hemodiálise 3 X por semana. O Recorrente reside no Paranoá/DF e realiza as sessões de hemodiálise no Hospital Universitário de Brasília, localizado na Asa Norte, não dispondo de recursos financeiros para realizar o deslocamento, pois possui como única fonte de renda o recebimento de pensão por morte, no importe de R$ 850,00(oitocentos e cinquenta) reais mensais. Além disso, alega o Recorrente, nos termos do relatório médico, restou demostrada a impossibilidade do paciente se utilizar do transporte coletivo, devido às complicações após a realização da sessão de hemodiálise.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça Gratuita deferida ao Recorrente, nos termos da decisão de Id 554858323, vez que representado pela Defensoria Pública, e atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões, no Id 54816795.
4. Não obstante o quadro de saúde do Recorrente ser delicado, e o tratamento de hemodiálise ser indispensável para a manutenção da sua saúde, e até mesmo de sua vida, não há nos autos elementos que permitam aferir a necessidade de modificação da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, vez que a disponibilização de transporte para a realização de hemodiálise somente ocorre em situações excepcionais, considerando a limitada frota de veículos adequados para a realizar o transporte, por parte do Distrito Federal. Dessa forma, há que se observar a ordem de prioridade estabelecida pela Secretaria de Saúde, conforme já disposto na sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. Há que se ressaltar que em termos de direito à saúde as necessidades da população são infinitas, motivo pelo qual são compreensíveis as dificuldades do ente público de atender, de imediato, todas as demandas da área que lhe são apresentadas cotidianamente, o que ocorre por diversos motivos, tais como ausência de estrutura organizacional-financeira dos entes federados e limitação dos recursos públicos.
5. Não obstante o tratamento do qual o Recorrente necessita ser imprescindível para a manutenção da sua saúde, e até mesmo de sua vida, inexiste motivo para alteração da sentença, que julgou procedente o pedido do Recorrente, reconheceu o seu direito de ter disponibilizado em seu favor o transporte individualizado ida e volta às sessões de hemodiálise, mas sem fixar prazo para o cumprimento, diante do possível prejuízo àqueles com quadro de saúde mais grave que o do Recorrente, que também necessitam do transporte para a realização do tratamento de hemodiálise.
6. Afinal, a intervenção do Poder Judiciário no oferecimento do serviço público de saúde somente ocorre em hipóteses excepcionais, inexistindo motivo para alterar a ordem de prioridade estabelecida pela Secretaria de Saúde no caso em apreço.
7. Diante do exposto, entendo que não há fundamento legal para a modificação da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que reconheceu o direito do Recorrente ao transporte individualizado para a realização das sessões de hemodiálise, só não fixou prazo para o cumprimento.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condeno o Recorrente a arcar com honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atribuído à causa, cuja exigibilidade resta suspensa na forma prevista pelo art. 98,§ 3o, do C.P.C, em razão da concessão da gratuidade de justiça ao Recorrente. Sem condenação em custas, tendo em vista o Recorrente ser beneficiário da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.